Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713403-70.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROMMEL LUIZ SILVA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONDENAÇÃO ANTIGA. CRIME SEM GRAVIDADE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória. 2. Presentes as elementares do art. 171 do Código Penal, devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, principalmente quando demonstrado o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio, não há que se falar em absolvição por atipicidade. 3. Considerados desfavoráveis apenas os antecedentes penais, em face de condenação por crime praticado em data antiga e por crime que não se reveste de especial gravidade, sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, possível a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria impede a fixação do regime inicial aberto ao réu. Pugna, assim, pelo estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003